Tribunal: TJDFT
Processo: 0726402-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726402-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER DOS SANTOS SOBRINHO AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Walter dos Santos Sobrinho, em face da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que indeferiu a impenhorabilidade do ativo financeiro bloqueado via SISBAJUD. Em suas razões, o agravante alega que “o valor bloqueado pelo sistema SIBAJUD, era oriundo de um empréstimo consignado, referente ao banco olé, onde o então executado, ora agravante teria contraído o empréstimo para arcar com o seu aluguel, multas, despesas com comida dentre outras, necessárias para a sua sobrevivência”. Afirma que sua remuneração líquida é insuficiente à manutenção das despesas básicas, considerando os descontos em contracheque superior à 30%, somados aos R$ 4.000,00 que são retirados diretamente da sua conta bancária. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pretende o desbloqueio e a disponibilidade dos valores constritos. Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, foi realizado o preparo, em dobro. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I e o artigo 995, ambos do Codex processual, definem que o Relator, em caráter excepcional, pode conferir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos autorizadores. O agravante pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada pelo SISBAJUD. Quanto ao perigo de dano, este é evidente pela possibilidade de levantamento dos valores judicialmente constritos. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, para garantir ao executado a preservação do patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família No caso posto, o Magistrado a quo decidiu sob o fundamento de que ausente comprovação de que os valores bloqueados se destinariam à subsistência do agravante e seus familiares. Confira-se: “(...) Inicialmente, conforme diligência SISBAJUD de ID 90087883 – fls. 294/297, verifico que, no dia 31/05/2021, foram feitas estas penhoras nas contas do réu: R$ 24.569,52, conta do BANCO BRB; R$ 1.221,37, conta do BANCO DO BRASIL; R$ 873,45, conta do PICPAY SERVIÇOS; R$ 1.288,37, conta da PAGSEGURO. Assim, nada a prover com relação aos comprovantes de transferência para a conta do réu da Caixa Econômica Federal. Pois bem, conforme documento de ID 93848956 – fls. 288/290, vê-se que o devedor firmou com o BANCO OLÉ contrato de empréstimo consignado em maio/2021, no valor de R$ 49.621,92. No ID 93846329 – fls. 282/283, vê-se que ele recebeu essa quantia no dia 24/05/2021. No dia seguinte, fez algumas transferências via PIX e TED (no total de R$ 5.850,00), compras e pagamento de fatura telefônica. No dia 26/05/2021, fez outras transferências (no total de R$ 7.100,00). No dia 27/05/2021, fez algumas transferências via PIX (total de R$ 2.000,00) e pagamentos. Em 28/05/2021, sacou R$ 500,00, fez uma compra e três pagamentos. Em 31/05/2021, fez outras transferências via PIX (total de R$ 2.032,24). No dia seguinte, fez uma compra. No dia 31/05/2021 pagou débitos perante o DETRAN, DER, RENAIF, IPVA e SEGURO DPVAT. Dessas transferências, os documentos de fls. 310/320 demonstram as seguintes: R$ 1.000,00, no dia 29/05/2021, conta PICPAY; três de R$ 1.000,00, no dia 26/05/2021 (às 12h09min, 12h12min e 12h13min), conta PAGSEGURO; R$ 2.000,00, em 26/05/2021, conta do BANCO DO BRASIL. Como se observa, o valor transferido para a conta do PICPAY, no dia 29/05/2021, não tem relação com a quantia fruto empréstimo consignado, pois não registrada no extrato bancário de ID 93846329 – fls. 282/283. Inexistente demonstração da origem impenhorável, o montante deve ser revertido para o exequente. Quanto aos demais valores constritos (R$ 24.569,52 – BRB; R$ 1.221,37 – BB; 1.288,37 – PAGSEGURO), as provas colacionadas demonstram que decorrem do valor recebido pelo réu pelo contrato de empréstimo consignado. Há, portanto, que se verificar se há ou não as respectivas impenhorabilidades. Como é cediço, o inciso IV do art. 833 do CPC não prevê como impenhorável a quantia recebida pelo executado fruto de empréstimo consignado. No dispositivo só estão previstos os montantes auferidos pelo devedor decorrentes do exercício de atividade laboral ou recebidos como doação, destinados à subsistência própria e da família. Assim, poder-se-ia argumentar a ausência de proteção da norma para os valores constritos. Ocorre que há entendimento jurisprudencial defendendo a impenhorabilidade de quantia recebida por empréstimo consignado, notadamente quando o tomador a obtém para suprir as necessidades básicas. Assim, por essa corrente de entendimento, caso o devedor demonstre que o valor obtido pelo empréstimo consignado seja destinado à subsistência própria e de sua família, seria o caso de enquadrá-lo em uma das hipóteses do inciso IV do art. 833 do CPC. No caso em testilha, contudo, observa-se que o réu, após receber o valor do empréstimo no dia 24/05/2021 promoveu diversas transferências bancárias, compras de manutenção familiar e pagamentos de débitos em aberto. Assim, quando da ocorrência da penhora SISBAJUD, a quantia constrita na conta do BRB já não seria mais endereçada para a subsistência do requerido. Observe-se que o executado não demonstrou nos autos a destinação do valor penhorado como para subsistência da sua família, notadamente considerando-se o valor recebido mensalmente (ID 93848954, fl. 291), o qual se afigura bastante para o sustento mensal. O mesmo raciocínio pode ser feito com relação demais valores penhorados. Tendo eles sido transferidos pelo autor para as contas da PAGSEGURO e do BANCO DO BRASIL e inexistente comprovação de utilização desse montante para a própria manutenção, não há que se aplicar aquela regra processual. Portanto, reputo não demonstrada a alegada impenhorabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para desconstituir a penhora realizada pelo SISBAJUD. Após a preclusão, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor do exequente (...)”. A análise do processo principal corrobora as constatações do Juízo a quo. Outrossim, o contracheque, de ID 28232553, revela que o agravante possui uma renda mensal bruta de R$ 23.329,92, a qual, após os descontos compulsórios e os decorrentes de empréstimos bancários, perfaz o valor líquido de R$ 8.033,01. Nesse cenário, há evidência de renda suficiente, considerando a média nacional, para assegurar a existência mínima do agravante, malgrado os descontos compulsórios e os que voluntariamente assumiu. Portanto, do ponto de vista da plausibilidade do direito, ausente amparo legal para conceder o efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator